Tribunal: TJMT
Processo: 0015381-97.2016.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015381-97.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO DAMAS DE OLIVEIRA - CPF: 811.872.891-91 (APELANTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTATUTO DO DESARMAMENTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI N.º 10.826/2003) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
– PROPALADA
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA
– TESE RECHAÇADA – EXAME PERICIAL QUE ATESTOUA A EFICIÊNCIA DA ARMA DE FOGO APREENDIDA E MUNIÇÕES – ALEGADA A
ATIPICIDADE DA CONDUTA
– SUPOSTA AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO, DE MERA CONDUTA E PERMANENTE – SUSTENTADA A
INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – ARMA E MUNIÇÕES ENCONTRADAS NO VEÍCULO DO RECORRENTE –
APELO DESPROVIDO
.

1.
Na hipótese, restou amplamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas por meio do laudo pericial que atestou a eficiência da arma de fogo aprendida, bem como pela prova testemunhal acerca da prática delitiva por parte do apelante, não sendo demais assentar que o delito previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03 é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo prescindível a ocorrência de lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, de forma que portar arma de fogo e munições em desacordo com determinação legal ou regulamentar, como no caso concreto, já é o bastante para configurar o aludido ilícito penal, revelando-se descabida as teses de atipicidade da conduta, ausência de materialidade e insuficiência probatória;

2
. Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE

JOÃO DAMAS DE OLIVEIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOÃO DAMAS DE OLIVEIRA

contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da
Segunda Vara da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 0015381-97.2016.8.11.0004
, na qual, julgando procedente a pretensão acusatória,
condenou
o ora apelante pela prática da conduta típica prevista no
art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003
, à pena privativa de liberdade de
2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiab
erto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
,
unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais vistas no
ID 165220450
, a Defesa
argui,
preliminarmente
,
a
absolvição em razão da
atipicidade da conduta
, ao argumento de que a conduta restou ineficiente para lesionar o
bem jurídico tutelado, qual seja, a segurança coletiva, ou, ainda, a
absolvição
,
nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal,
“uma vez inexistente a prova da materialidade da infração, ante a ausência do auto de exame de ofensividade da arma de fogo”
(sic).

No mérito
,
o sentenciado
postula a reforma da r. sentença para que seja
absolvido

da conduta ilícita imputada, diante
fragilidade probatória
amparada exclusivamente nos depoimentos policiais, nos termos do art. 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões ao recurso do réu, o i.
Parquet
repele as teses defensivas e vindica o
desprovimento
do apelo por meio da petição de ID 165220453, linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 166087153,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa
,
uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia
11 de outubro de 2016
, por volta das 17h00, na zona rural do município Pontal do Araguaia-MT, o denunciado
JOÃO DAMAS DE OLIVEIRA
transportava

uma arma de fogo e munições de uso permitido (tipo carabina, calibre .38), além de 08 (oito) munições intactas
, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Restou apurado que na data do fato policiais militares realizavam diligências na aludida zona rural quando avistaram o ora increpado em um veículo VW/Gol, ocasião em que foi realizada abordagem e encontrada, na parte traseira do banco do passageiro, o aludido armamento municiado. [Denúncia, ID 165220396].

Diante disso,
JOÃO DAMAS DE OLIVEIRA
foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas do art. 14,
caput
, da Lei n.º 9.503/97, nos termos já relatados, contexto este em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, almejando a reforma do provimento jurisdicional monocrático.

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise concomitante das teses de absolvição.

I –
DA PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE OU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

De proêmio, r
egistre-se que, não obstante o apelante tenha suscitado o tema da
atipicidade da sua conduta
e
ausência de materialidade
como preliminares, as referidas matérias serão analisadas como mérito, porque com ele se confundem, consubstanciando-se apenas mais um dos argumentos apresentados em prol da tese absolutória.

A partir da detida análise dos autos, constata-se que a
materialidade do crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.286/03
está demonstrada, havendo, inclusive,
Exame Pericial de Natureza e Eficiência em Arma de Fogo e Munições
–
Laudo pericial nº. 300.2.03.2016.013148-01
[ID 165220396, págs. 26-28] que concluiu que,
“
no momento dos exames, a arma e as munições encontravam-se em condições normais de uso e funcionamento para a produção de tiro
”
(sic), de modo que, a despeito de o apelante ter postulado de forma genérica sua absolvição, alegando justamente a inexistência desse exame (ausência de materialidade delitiva),
essa pretensão se afigura completamente descabida
, afinal, restou carreado aos autos perícia técnica realizada no armamento e munições apreendidas.

Por outro viés, especificamente no que se refere à alegação defensiva de que
a conduta seria atípica
porque não teria ocasionado lesão ou risco de lesão ao bem juridicamente tutelado pelo art. 14 da Lei n. 10.826/03, impondo-se a absolvição do apelante com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, concluo que
a tese também não faz jus à acolhida
.

Como se sabe, o crime de
porte ilegal de arma de fogo
detém
natureza de

perigo abstrato e de mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, de modo que são
dispensáveis a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado
,
bastando para a sua configuração o cometimento de qualquer dos verbos nucleares contidos na redação típica do art. 14 da Lei n.º 10.826/2003
, cujo aperfeiçoamento gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme
NUCCI
, segundo o qual a infração ora em análise
detém natureza de
“
mera conduta

(independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade)
;
de
perigo abstrato

(a probabilidade de vir a ocorrer algum dano
, pelo mau uso da arma, acessório ou munição,
é presumida pelo tipo penal
)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014) – Destaquei.

No mesmo diapasão,
“
a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça de que o crime

previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato,

sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta,

porquanto o objeto jurídico

tutelado

não

é

a incolumidade

física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o simples porte de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. (...)”.
(STJ. HC 509336/SC. Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. Julgado en 15/10/2019. DJe 25/10/2019) – destaquei.

Não discrepa o entendimento igualmente sedimentado no âmbito deste e.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, conforme se infere do
Enunciado Orientativo n.º 37
da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
37.

O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponível DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

E, com relação à
autoria delitiva
, cabe destacar que o apelante almeja sua absolvição, também por outra vertente, uma vez que negou a imputação que lhe foi irrogada em juízo [Mídias, ID 165220434 ao ID 165220437], asseverando que a arma não lhe pertencia.

Todavia, essa pretensão, igualmente às demais, não merece prosperar, porque,
in casu
,
nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
JOÃO DAMAS DE OLIVEIRA
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que, ao ser ouvida
em juízo
, a testemunha compromissada
Andresa Luz Sousa
declarou que é policial militar e, na data do fato, participou da abordagem de rotina realizada em face do apelante, aduzindo ainda que o réu se encontrava conduzindo um veículo e autorizou a revista. Afirmou que no momento da busca, seu colega de farda,
PM Milhomem
, localizou a carabina e munições. [Mídias, ID 165220434 ao ID 165220437].

Na mesma toada,
perante a autoridade judiciária
, o policial militar
Kaime Costa Fonseca
relatou que, no dia fatídico, a sua guarnição montava uma barreira, contexto em que os agentes estatais abordaram um Gol vermelho conduzido pelo apelante. Asseverou que, a princípio, o acusado afirmou que não tinha armamento, contudo, quando foi realizada buscas, foi encontrada uma carabina e munições.

A testemunha

Kaime
asseverou também que segundo o recorrente, o artefato seria para matar uma vaca e, como o suspeito
não tinha o devido porte
, foi conduzido à delegacia. [Mídias, ID 165220434 ao ID 165220437].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo policial militar
Lucas de Oliveira Milhomem
na oportunidade em que ouvidos na esfera administrativa [
ID 165220396, pág. 9].

Oportunamente, saliento que o simples fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante
não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando inexiste qualquer demonstrativo nos autos de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito e quando os seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos,
exatamente como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017)

– Negritei.

É também a posição firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça:

“
3. Segundo
entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante

são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese,
cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
”.
(AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA
, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020) – Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Destaquei.

Desse modo, a despeito de o apelante ter asseverado em juízo que não sabia que a arma estava escondida em seu veículo, tal assertiva é desmentida pelos testemunhos dos agentes policiais, segundo os quais a arma de fogo e munições foram encontradas no interior do veículo durante as buscas.

Como se isso não bastasse, de acordo com a versão judicial apresentada pelo apelante, mesmo podendo ser descoberto o nome de quem teria ocultado a arma no seu carro, ele não teve interesse algum em obter essa informação tão importante para sua defesa; condutas, essas, no mínimo incoerentes com a inocência propalada pela sua defesa e que podem ser observadas nestes trechos do seu interrogatório judicial:

“
[...] Réu: eu posso explicar o senhor o seguinte, nós tinha ido para um serviço, aonde eu levava três companheiros que me ajudava naquela época; levando comida, roupa para o acampamento; aí foi quando esquecemos um pouco de ferramenta, espichadeira, aquelas catracas de puxar o arame; eles ficaram no barracão e eu voltei na cidade para buscar, porque nós precisava delas no dia de manhã; aonde eu não tinha conhecimento que tinha essa ferramenta dentro do carro; eu vim na cidade, na minha casa, peguei a espichadeira; voltando para o serviço, fui abordado, estava sim essa ferramenta; eu não sei dizer para o senhor se ela estava atrás de banco, em cima de banco, nos pés dos passageiros, se estava no chão assim, nos pés dos passageiros; mas que estava sim a ferramenta lá. Após eu ter sido levado para a delegacia; fui para casa, fui para o serviço; passei saber de quem seria a ferramenta, aonde tinha um cidadão que trabalhava comigo, falou “é minha, mas você deixa quieto, deixa quieto”; “vamos lá, vamos passar que é seu, eu não porto isso, e porque que eu agora vou pagar”; cheguei a ter dar uma bronca nele; ele “não, não, deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto”; então, tinha sim senhor essa arma, mas do meu conhecimento ela não era minha; estava no meu carro “sim senhor”; [...]”
– Mídias, ID 165220434 ao ID 165220437.

Logo, no caso em concreto, estando satisfatoriamente comprovado, inclusive a partir dos testemunhos colhidos em juízo, que
o apelante
transportava
, na via pública,
arma de fogo municiada
,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, deve ser desprovida a pretensão absolutória.

Diante deste cenário, à luz do princípio da persuasão racional, concluo que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, portanto, em irrestrita observância ao comando do
art. 155 do Código de Processo Penal
, são pródigas em atestar,
além da dúvida razoável
, a materialidade e a autoria do apelante pelo crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, com todas as elementares que lhe são inerentes, descabendo acolher o pedido de absolvição, seja por falta de provas, falta de materialidade ou atipicidade da conduta.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

II –
CONCLUSÃO

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,

conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado pelo réu
JOÃO DAMAS DE OLIVEIRA
, mantendo-se hígida a r. sentença condenatória proferida
pelo d
. juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT
na
ação penal n.º 0015381-97.2016.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023